Tribunal: TJMT
Processo: 1060436-35.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060436-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES - CPF: 978.203.261-15 (APELADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 022.678.481-98 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS

APELADO(S):

MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO REQUERIDO/APELANTE –
VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM CARTÓRIO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO -
REDUÇÃO DO
QUANTUM
– CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – REJEIÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença, a qual não se coadunou com a boa regra e a correta prática processual.

Diante dos documentos acostados aos autos, conclui-se pelo deferimento do pedido de justiça gratuita ao requerido/recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que sirva de exemplo e punição para a parte requerida, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

Se o apelante alega que a justiça gratuita concedida ao autor/apelado deve ser indeferida, deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrassem a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício assistencial ou que o apelado possua condição financeira para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, o que, no caso, não ocorreu.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.

Considera-se razoáveis os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS
contra a sentença que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1060436-35.2019.8.11.0041
ajuizada por
MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES,
julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a decisão de ID 27566613, bem como para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o valor do dano moral se encontra acima da moderação proporcional e razoável, postulando pela redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o ora apelante encontra-se desempregado e hipossuficiente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo o benefício da justiça gratuita – isenção do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios –, nos termos do artigo 98 do CPC/15, bem como seja indeferida assistência judiciaria concedida ao apelado.

Nas contrarrazões (ID
139835906
), o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso e, ainda, requer a condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a peça recursal é mera repetição da tese inicial, apresentada em sua contestação, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das longas razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma do valor arbitrado a título de danos morais.

No caso em tela, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1060436-35.2019.8.11.0041
em face de
PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS,

aduzindo que vendeu ao requerido, em setembro de 2016, o veículo VW POLO 1.6 SPORTLINE, ano 2009/modelo 2010, placa KXB2736/MT, cor preta, Chassi 9BWAB09N8AP004759 e Renavam 00154006874, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme demonstra o Documento Único de Transferência – DUT.

Em sua petição inicial, o autor sustentou que o pagamento foi devidamente realizado na ocasião da venda e cumpriu também com a tradição do bem, garantindo o requerido que providenciaria a transferência do automóvel para seu nome no prazo máximo de 30 (trinta dias).

Afirmou que
mesmo o requerido reconhecendo o dever de fazê-lo, não procedeu à transferência do veículo para seu nome até a presente data, inclusive ressaltou que age de má-fé para com o autor, pois mesmo diante das várias cobranças para que cumpra tal obrigação, dá desculpas estapafúrdias e desvestidas de veracidade, colocando obstáculos ou prometendo proceder a transferência do veículo, mas nunca o fez, conforme comprovam as imagens das conversas mantidas entre as partes, via aplicativo WhatsApp.

Consignou que
além de o requerido não realizar a transferência do veículo para seu nome, manteve-se inadimplente com os impostos sobre o veículo desde a aquisição.

Discorreu sobre a responsabilidade civil, requereu a procedência da ação, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar que o requerido, no prazo de 10 dias, promovesse as medidas necessárias para TRANSFERIR a titularidade do veículo, conforme autorização para transferência, retirando o veículo do nome do autor, comprovando nos autos o cumprimento da ordem, bem como providenciar a baixa/adimplemento/transferência de todos os débitos/registros/protestos fiscais, administrativos e civis lançados sobre os dados do autor, constituídos em razão da titularidade do veículo à partir da data do endosso oficial do DUT em favor do requerido (26/09/2016) até a data da efetiva transferência do patrimônio.

Ao decidir, o juiz
a quo
Dr. Yale Sabo Mendes julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem
.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração do apelante de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade de ser concedido os benefícios da justiça gratuita (ID 143702685).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3ª TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO QUE ATESTA A DISPENSA DA DECLARAÇÃO DE ISENTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial contra acórdão que indeferiu a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita. Defende a recorrente que a juntada de documento que atesta que os beneficiários estão dispensados da entrega de declaração de isentos é suficiente para inverter o ônus da prova acerca do estado de hipossuficiência.

2. A
jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção é no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário.

3. No caso concreto, segundo a Corte a quo, a União não logrou comprovar que os autores possuem condições para custear as despesas do processo. Rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto à insuficiência das provas apresentadas pela União implica em reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em face do óbice da Súmula 7/STJ. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, REsp nº 1115300/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em 04/08/2009) (Grifei).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o apelante recorre tão somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução.

Assim, demonstrado o dano moral ocorrido, em razão das cobranças e da inscrição do nome do apelado em dívida ativa e o consequentemente protesto em cartório, o que causou diversos problemas financeiros ao autor/apelado, face a omissão do comprador do veículo que deixou de transferir o bem para o seu nome.

Em seu recurso, sustenta o requerido/apelante que o valor do dano moral se encontra acima da moderação proporcional e razoável, postulando pela redução do
quantum
indenizatório, pois encontra-se desempregado.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso em tela, o juiz
a quo
condenou a parte requerida a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Com efeito, assiste razão ao recorrente na pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, sendo que o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

No que diz respeito ao pedido do apelante de indeferimento da justiça gratuita concedida ao apelado, nota-se que as razões recursais não vieram acompanhadas de elementos probatórios que demonstrassem a inexistência dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial ou que o apelado possua condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, motivo

pelo qual deve ser mantido os benefícios da justiça gratuita concedida à parte apelada.

Em relação à litigância de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). No mais, mantenho os demais termos da sentença, observando-se o deferimento da justiça gratuita ao requerido/apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022